Tribunal: TJMT
Processo: 1001244-76.2021.8.11.0050
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001244-76.2021.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[SINARA DOS SANTOS COSTA - CPF: 966.449.152-72 (EMBARGANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), IVAN DO CARMO GOMES - CPF: 903.277.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 992.251.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.609.221-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal do TJMT, que desproveu recurso de apelação e manteve a condenação da embargante pelo delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), com pena fixada em 5 anos de reclusão em regime semiaberto
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da fragilidade das provas para a condenação; (
ii
) avaliar se foi examinada a tese de desclassificação da conduta para o delito de porte para uso próprio; (
iii
) verificar se houve omissão quanto à aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; (
iv
) examinar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada; e (v) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente todas as teses levantadas pela defesa, não havendo omissão quanto à análise da fragilidade das provas, que foram consideradas robustas e corroboradas por laudos periciais, apreensão de entorpecentes, relatos policiais e confissão informal da ré.

A tese de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas foi afastada com base em elementos concretos como quantidade e acondicionamento da droga, presença de dinheiro fracionado e ambiente típico de comercialização.

A negativa de aplicação do § 4º do art. 33 foi fundamentada na dedicação da embargante à atividade criminosa, demonstrada por sua reiteração delitiva.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a natureza e quantidade da droga.

A tentativa de reabertura da discussão sobre matérias já decididas revela mero inconformismo da parte, não configurando vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acórdão que enfrenta de forma fundamentada as teses defensivas não incorre em omissão, mesmo que não se manifeste exaustivamente sobre todos os argumentos.

A suficiência do conjunto probatório, aliada a elementos concretos que indicam tráfico, afasta a tese de uso pessoal.

A dedicação à atividade criminosa, evidenciada por reiteração delitiva, impede a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundada em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput e § 4º; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; TJMT,
EDcl
nº 1018878-41.2023.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 25.03.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1001244-76.2021.8.11.0050

EMBARGANTE: SINARA DOS SANTOS COSTA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por
SINARA DOS SANTOS COSTA

contra o acórdão proferido por esta egrégia
1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade de votos,
desproveu o
Recurso de Apelação n.

1001244-76.2021.8.11.0050
,
mantendo a condenação d
a
embargante pela prática

do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios de omissão no julgado, por suposto não enfrentamento de todas as teses defensivas.

Argumenta, nesse sentido, que a decisão teria deixado de se manifestar sobre a fragilidade probatória da imputação, a possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Requer, ao final, o provimento dos embargos, com efeitos modificativos, a fim de que o acórdão seja reformado.
(ID 287007368)

A Procuradoria de Justiça, em minuta de contrarrazões, apontou para o desprovimento dos declaratórios
(Exmo. Sr.
Dr.
Gill Rosa
Fechtner
– ID 288996854)

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Sabe-se que os embargos de declaração são recursos de natureza integrativa, destinados a suprir omissões, contradições, obscuridades, erros ou ambiguidades na decisão recorrida, não se prestando, por óbvio, à inovação ou revisão daquilo que foi decidido.

A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, as quais, se sanadas, poderiam, em sua ótica, conduzir à modificação do julgamento.

Alega, em síntese, que não foram devidamente enfrentadas as teses relativas à ausência de provas suficientes para a condenação, à possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28 da Lei 11.343/06, à aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do artigo 33 da mesma lei, bem como à exasperação da pena-base.

Contudo, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que todas as questões suscitadas foram enfrentadas de forma clara, suficiente e coerente, ausente qualquer mácula a ensejar a interposição do presente recurso.

Como bem leciona Ada Pellegrini Grinover,
“(...) o vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação”
(
Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie
, 3. ed. São Paulo: RT, 2001, p. 231).

O voto condutor examinou com profundidade os elementos probatórios constantes dos autos, a conduta imputada à embargante, a licitude das provas colhidas, bem como a materialidade e autoria do crime.

Refutou, expressamente, a tese de nulidade decorrente da entrada de policiais na residência da acusada sem mandado judicial, com apoio na jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal (Tema 280 da Repercussão Geral) e do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à suposta omissão quanto à insuficiência de provas, observa-se que o acórdão embargado enfrentou diretamente a questão, apontando a robustez do conjunto probatório.

A materialidade do delito restou evidenciada pelos laudos periciais e auto de apreensão. A autoria, por sua vez, foi confirmada pelos relatos firmes e harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência, pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, acondicionados em porções típicas da mercancia ilícita, pela
quantia em dinheiro
fracionado e, ainda, pela confissão informal da embargante de que utilizava o estabelecimento comercial como fachada para a prática criminosa.

No que se refere ao pedido de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, a tese foi refutada com base em dados concretos, notadamente a expressiva quantidade de substância entorpecente, o modo de acondicionamento, a apreensão de valores fracionados e a localização dos
objetos em ambiente típico de comercialização, elementos que afastam, de forma segura, a destinação para consumo pessoal.

Também foi devidamente fundamentada a negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.

O colegiado, com base nos autos, reconheceu que a embargante se dedica a atividades criminosas, circunstância corroborada pela sua reiteração delitiva, evidenciada por nova prisão pela prática de crime da mesma natureza.

Por fim, quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal, o acórdão apontou que a sentença foi suficientemente motivada, levando em consideração as circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial a natureza e a quantidade da droga apreendida, o que legitima o acréscimo na primeira fase da dosimetria.

Em verdade, os presentes embargos não se voltam a sanar vício algum no julgado, mas apenas a demonstrar o inconformismo da parte com o desfecho da causa, na tentativa de reabrir discussão sobre matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Ressalte-se que, conforme entendimento sedimentado nos tribunais superiores, não há obrigatoriedade de o julgador rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando que fundamente, de maneira adequada e coerente, os motivos do convencimento, conforme reiteradamente decidido por este egrégio colegiado (TJMT,
EDcl
n.º 1018878-41.2023.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 25/03/2025).

Em conclusão, não se vislumbra no acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade, mas tão somente mero inconformismo com o desfecho do julgamento do recurso de apelação por parte do embargante, o que, nos termos exatos do art. 619 do CPP, não autoriza a oposição do pretendido recurso horizontal de embargos declaratórios.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na
horizontalidade
mas, no mérito,
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025